Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE. NOCIVIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - No julgamento do HC no 104.339/SP, o STF declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do art. 44 da LAD, afastando o óbice para sua concessão aos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da mesma lei.
II - A apreensão de grande quantidade de skunk, também denominada de super maconha, porque cultivada de forma diferente para maior concentração de THC, em situação de tráfico interestadual (Manaus/AM para Brasília/DF), configuram a um só tempo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa.
III - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ordem denegada.